Tribunal: TJBA
Processo: 8030576-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030576-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIO ANTONIO LIMA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E INSTRUMENTOS DA TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA E MAUS-TRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR.
SUPOSTA
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico, aparelho celular e vestimentas táticas em imóvel localizado em área conhecida pela intensa atividade de traficância. A defesa alegou nulidade da prisão por invasão de domicílio sem mandado judicial, ocorrência de tortura e maus-tratos durante a captura, fragilidade probatória quanto à autoria, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar diante da gestação de alto risco da companheira do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as alegações de tortura e maus-tratos autorizam o reconhecimento imediato da nulidade da prisão e das provas obtidas; (iv) verificar a possibilidade de exame da tese de fragilidade probatória e negativa de autoria em sede de habeas corpus; e (v) definir se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada na apreensão de significativa quantidade de drogas, instrumentos típicos da traficância, na periculosidade concreta do agente e na necessidade de garantia da ordem pública.

O paciente responde à execução penal em curso e teria praticado novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial e a alegada tentativa de subtração de arma de fogo de policial militar revelam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

O ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial mostra-se legítimo diante da existência de fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, consistentes na fuga imediata do paciente para o interior da residência em local conhecido pelo tráfico de drogas.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, indicativas de flagrante delito.

As alegações de tortura, maus-tratos e ilicitude probatória demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, sem prejuízo da apuração dos fatos pelos órgãos competentes.

A determinação de expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e ao Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial constitui providência adequada para apuração de eventual abuso policial, sem repercussão automática sobre a validade da prisão cautelar.

A análise da tese defensiva de negativa de autoria ou fragilidade probatória exige dilação probatória incompatível com a ação constitucional de habeas corpus.

O deferimento de prisão domiciliar para assistência à companheira gestante exige demonstração concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados familiares, circunstância não comprovada nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

O princípio da confiança no juiz do processo reforça a legitimidade da decisão cautelar proferida pela autoridade judiciária responsável pela condução direta da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito relacionado a crime permanente.

A prisão preventiva mostra-se válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem periculosidade do agente, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Alegações de tortura, maus-tratos ou ilicitude probatória que demandem dilação probatória não podem ser plenamente examinadas em sede de habeas corpus.

A análise de negativa de autoria e fragilidade probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus quando exigir aprofundamento do conjunto fático-probatório.

O deferimento de prisão domiciliar para assistência familiar exige demonstração concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da pessoa vulnerável.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, RHC 150.481/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.09.2021; TJGO, HC nº 5093585-97.2020.8.09.0000, DJE 06.04.2020; TJ-MT, HC Criminal nº 1018473-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJ-PE, HC Criminal nº 0054503-49.2024.8.17.9000, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 27.02.2025; STJ, HC 325.754/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 11.09.2015; STJ, HC 313.977/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8030576-14.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante

LEANDRO SILVA SANTOS
e como Paciente
FABIO ANTONIO LIMA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente a ordem
e
nesta parte
DENEG
Á
-
LA
,
nos termos do voto condutor.